Tribunal: STJ
Processo: 0013040-85.2021.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897129 - RJ (2025/0111352-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPADUS – CRBI
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
AGRAVADO
: MARLENE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - RJ151099
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA
DE
COTAS
ASSOCIATIVAS.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.

INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio contra
decisão que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de
ausência de violação do
do CPC e de conformidade do
art. 1.022
acórdão recorrido com os Temas 882 do STJ e 492 do STF. O
acórdão recorrido entendeu que se trata de associação de
moradores, e não de condomínio, afastando a obrigação dos réus
ao pagamento de cotas associativas por ausência de vínculo
jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional a ensejar
violação do
do CPC;
art. 1.022
(ii) analisar se a controvérsia exige reexame do acervo fático-
probatório, o que atrairia a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura violação do
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
recorrido enfrentou de forma fundamentada todas as teses
relevantes à solução da controvérsia, ainda que de forma contrária
à pretensão da parte recorrente.
4. O exame do recurso especial demandaria reanálise de fatos e
provas, especialmente no tocante à existência de convenção
condominial e à adesão dos réus à associação autora, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51602993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6044bffa-54fe-4a0a-b991-ab07f8d47c31

5. Não ficou demonstrado que a controvérsia envolve apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos, ônus que incumbia à
parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/10/2025
20/10/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 6044bffa-54fe-4a0a-b991-ab07f8d47c31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897129 - RJ (2025/0111352-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPADUS – CRBI
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
AGRAVADO
: MARLENE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: FLÁVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - RJ151099
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA
DE
COTAS
ASSOCIATIVAS.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.

INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio contra
decisão que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de
ausência de violação do art. 1.022 do CPC e de conformidade
do acórdão recorrido com os Temas 882 do STJ e 492 do STF.
O acórdão recorrido entendeu que se trata de associação de
moradores, e não de condomínio, afastando a obrigação dos
réus ao pagamento de cotas associativas por ausência de
vínculo jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional a
ensejar violação do art. 1.022 do CPC;
(ii) analisar se a controvérsia exige reexame do acervo fático-
probatório, o que atrairia a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura violação do art. 1.022 do CPC, pois o
acórdão recorrido enfrentou de forma fundamentada todas as
teses relevantes à solução da controvérsia, ainda que de forma
contrária à pretensão da parte recorrente.
4. O exame do recurso especial demandaria reanálise de fatos e
provas, especialmente no tocante à existência de convenção
condominial e à adesão dos réus à associação autora,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Não ficou demonstrado que a controvérsia envolve apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos, ônus que incumbia
à parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51370463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:07
Código de Controle do Documento: 06731af6-1202-44fb-8036-ee5bdfb04417

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

A lide, na origem, versa sobre ação de cobrança, na qual, a parte
autora sustenta que os réus são devedores da quantia de R$ 42.497,
13 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete e treze
centavos), referentes a cotas não pagas à associação de moradores.
A sentença julgou procedente o pedido autoral, declarando válida a
dívida, fundamentando tais conclusões na inexistência de negativa dos
réus quanto a prestação dos serviços gerais prestados pela parte
autor. O apelo do demandante, ora recorrido, foi provido, tendo o
Colegiado reformado a sentença, sob o fundamento que se trata de
associação e não de condomínio.
O recurso não será admitido.
Inicialmente, a alegada ofensa aos dispositivos supracitados nada
mais é do que inconformismo com o teor da decisão atacada, uma vez
que o acórdão recorrido dirimiu, fundamentadamente, as questões
submetidas ao colegiado, não se vislumbrando qualquer dos vícios do
art. 1.022 do CPC.
Com efeito, o Órgão Julgador apreciou, com coerência, clareza e
devida fundamentação, as teses suscitadas pelo Jurisdicionado
durante o processo judicial, em obediência ao que determinam o artigo
93, IX da Constituição da República e, a contrario sensu, o artigo 489,
§ 1o do CPC.
Documento eletrônico VDA51370463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:07
Código de Controle do Documento: 06731af6-1202-44fb-8036-ee5bdfb04417

Não se pode confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses da parte
recorrente. Inexistente qualquer vício a ser corrigido porquanto o
acórdão guerreado, malgrado não tenha acolhido os argumentos
suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide.
Nesse sentido (grifei):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
ALUGUÉIS EM ATRASO. CONDENAÇÃO. INTERESSE DE
AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos
1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar,
no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara
Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base nos elementos de
prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado.
2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido que levaram a
concluir pela ausência de cerceamento de defesa e presença
do interesse de agir, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado na instância especial, segundo o
enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2022
16/8/2022
Quanto ao ponto central debatido, a matéria em questão foi objeto do
Tema no 882 do STJ e do Tema 492 do STF, correspondentes aos
REsp no 1280871/SP e REsp no 1439463/SP e RE no 695.911/SP,
respectivamente, com as seguintes teses:
“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’.
“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa
de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano
de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17,
ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da
qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis,
titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso
controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo
Documento eletrônico VDA51370463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:07
Código de Controle do Documento: 06731af6-1202-44fb-8036-ee5bdfb04417

das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii)
sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da
obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’
Vejamos o que consta da fundamentação do acórdão recorrido:
“...Cumpre esclarecer, inicialmente, que o recurso merece
conhecimento, eis que preenchidos seus requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade. No mérito, parece-me que a
sentença não deu a melhor solução a matéria dos autos.
Tratando-se aqui de associação de moradores e não de
condomínio, impossível impor-se ao réu qualquer ônus
financeiro ou obrigatoriedade na participação de associação que
os mesmos, livre e expressamente não pretendem integrar.
Despiciendo discutir aqui se os serviços foram ou não prestados
e, se prestados, beneficiaram os réus por qualquer meio ou
extensão. Uma associação de moradores e sem fins lucrativos,
quaisquer que sejam seus objetivos e funções, pressupõe,
precipuamente, vontade das partes de participar livremente e de,
também livremente, desassociarem-se quando bem quiserem.
Mais uma vez ressalte-se que não se trata de condomínio com
partes comuns, e portanto, divisão obrigatória dos custos pelos
integrantes. Importante frisar, por oportuno, que a autora não
trouxe aos autos, em momento algum, qualquer documento
comprovando o ingresso dos réus em sua associação ou mesmo
qualquer prova de serviços quaisquer prestados a essa
coletividade...”. (fls. 413).
Dessa maneira, ao contrário do afirmando pela recorrente, o acórdão
está em conformidade com a orientação firmada na tese
supramencionada, na medida em que entendeu não haver anuência
expressa quanto ao vínculo associativo.
À vista do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I e V do Código de
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto, à
luz do Tema 882 do STJ e 492 do STF, inadmitindo-o quanto à
alegação de violação ao artigo 1022 do CPC, nos termos da
fundamentação supra.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, e nos Temas 882/STJ e 492
/STF.
Inicialmente, no acórdão proferido no julgamento da apelação (e-STJ,
fls. 410-412), o Tribunal entendeu que a relação entre as partes não se tratava de
um condomínio, mas sim de uma associação de moradores. O acórdão destacou a
inexistência de prova de que os réus haviam se associado ou aderido à associação
autora, e que, portanto, não poderiam ser obrigados a contribuir financeiramente.
Este fundamento foi utilizado para julgar improcedentes os pedidos autorais e
Documento eletrônico VDA51370463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:07
Código de Controle do Documento: 06731af6-1202-44fb-8036-ee5bdfb04417

inverter os ônus de sucumbência. Já no acórdão dos embargos de declaração é
aclarado o dispositivo para inverter os ônus de sucumbência, mantendo os demais
termos do voto monocrático.
Diante dos fundamentos consignados nos acórdãos proferidos no
julgamento da apelação e dos embargos de declaração, verifica-se que a questão da
caracterização da relação como uma associação de moradores foi apreciada, sendo
este o fundamento central para a decisão. Portanto, não houve omissão na
apreciação das questões tidas como omissas, o que configura violação do artigo
1.022, I e II, do CPC, conforme alegado no recurso especial.
, o recurso especial apresentado pelo CONDOMÍNIO
In casu
RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPADUS alega a existência de um condomínio
instituído com Convenção, atraindo a incidência do Verbete 260 da Súmula do STJ.
Segundo o recorrente, a Convenção foi aprovada em Assembleia Geral e arquivada
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, embora não registrada no Registro
Geral de Imóveis. Alega-se que, conforme o Verbete 260 da Súmula do STJ, a
convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as
relações entre condôminos (e-STJ, fls. 436-446).
Com efeito, o acórdão recorrido, proferido pela Vigésima primeira
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
entendeu que a relação entre as partes não se tratava de um condomínio, mas sim
de uma associação de moradores. O Tribunal destacou a inexistência de prova de
que os réus haviam se associado ou aderido à associação autora, e que, portanto,
não poderiam ser obrigados a contribuir financeiramente. O acórdão ressaltou que
não havia documentos comprovando o ingresso dos réus na associação ou qualquer
prova de serviços prestados que pudessem beneficiar os réus (e-STJ, fls. 410-412).
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto à
verificação de documentos, como a Convenção de condomínio e a prova de adesão
dos réus à associação, além de evidências sobre os serviços prestados e os
benefícios auferidos pelos réus, mostra-se necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado
pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Documento eletrônico VDA51370463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:07
Código de Controle do Documento: 06731af6-1202-44fb-8036-ee5bdfb04417

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Documento eletrônico VDA51370463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:07
Código de Controle do Documento: 06731af6-1202-44fb-8036-ee5bdfb04417

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.

Ante o exposto,
do agravo para
do
conheço
conhecer parcialmente
recurso especial e, nessa extensão,
.
negar-lhe provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:07
Código de Controle do Documento: 06731af6-1202-44fb-8036-ee5bdfb04417

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.897.129 / RJ
Número Registro: 2025/0111352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130408520218190203 130408520218190203 202524502555
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPADUS – CRBI
ADVOGADO : ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
AGRAVADO
: MARLENE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO : FLÁVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - RJ151099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51585446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:56
Código de Controle do Documento: 92519056-db8c-4243-a7a8-8ed928e55a94

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:56
Código de Controle do Documento: 92519056-db8c-4243-a7a8-8ed928e55a94